Tribunal: TJPA
Processo: 0003928-56.2018.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO MATERIALIZADO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º E 2º GRAU SE POSICIONARAM PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART. 564, INC. IV, DO CPP. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? ORDEM DAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO.A inversão na ordem de apresentação das alegações finais, representa verdadeiro cerceamento de defesa, pois viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo causa de nulidade, nos termos do art. 564, inc. IV, do CPP. A demonstração do prejuízo advindo da citada nulidade, conforme exige o art. 563 do CPP, vem da própria condenação do réu aos crimes que lhe foram imputados na denúncia e nas alegações finais do Parquet e da qual a defesa não teve vistas. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal.O devido processo legal, ampla defesa e contraditório exigem que o acusado se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos nos autos.Ademais, o prejuízo causado à defesa ficou materializado com a sentença condenatória do réu, fato que é intransponível. O prejuízo à defesa, em casos semelhantes, é sempre certo. Presumida é apenas a relação jurídico-causal entre o vício do processo e o teor gravoso do julgamento. E tal relação não pode deixar de presumir-se ante a impossibilidade absoluta de se atribuir o resultado injurioso ao réu a causa jurídica independente. Logo, o réu tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. E isso ocorre em todos os ordenamentos jurídicos democráticos.Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, para anular a sentença do juízo de primeiro grau, para que seja determinado o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois a defesa. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0003928-56.2018.814.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE ALENQUER
APELANTE: AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO MATERIALIZADO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º E 2º GRAU SE POSICIONARAM PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART.
564
, INC.
IV
, DO
CPP
.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ORDEM DAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO.
A inversão na ordem de apresentação das alegações finais, representa verdadeiro cerceamento de defesa, pois viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo causa de nulidade, nos termos do art.
564
, inc.
IV
, do
CPP
.
A demonstração do prejuízo advindo da citada nulidade, conforme exige o art.
563
do
CPP
, vem da própria condenação do réu aos crimes que lhe foram imputados na denúncia e nas alegações finais do Parquet
e da qual a defesa não teve vistas.
O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal.
O devido processo legal, ampla defesa e contraditório exigem que o acusado se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos nos autos.
Ademais, o prejuízo causado à defesa ficou materializado com a sentença condenatória do réu, fato que é intransponível. O prejuízo à defesa, em casos semelhantes, é sempre certo. Presumida é apenas a relação jurídico-causal entre o vício do processo e o teor gravoso do julgamento. E tal relação não pode deixar de presumir-se ante a impossibilidade absoluta de se atribuir o resultado injurioso ao réu a causa jurídica independente.
Logo, o réu tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação.
E isso ocorre em todos os ordenamentos jurídicos democráticos.
Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, para anular a sentença do juízo de primeiro grau, para que seja determinado o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois a defesa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0003928-56.2018.814.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE ALENQUER
APELANTE: AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO,
interpôs a presente
Recurso de Apelação Criminal
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR: o réu AILTON SANTOS DE OLIVEIRA pela prática dos
crimes de latrocínio tentado
, nos termos do artigo 157, §3º, II, ,c/c artigo 14, II, e
roubo majorado
, nos termos do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, perpetrados em continuidade delitiva, todos do Código Penal Brasileiro todos do Código Penal Brasileiro, fixando as penas definitivas nos seguintes termos:

Crime de Latrocínio Tentado
: 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Crime de Roubo Majorado
:
08

(oito) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O juízo
a quo
considerou a ocorrência de continuidade delitiva prevista no art. 71 do CPB, fixando o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, ficando a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a peça acusatória que, no dia 23 de maio de 2018, por volta das 22h00min, caminhavam pela Tv. Arnaldo Moraes, na esquina com a Rua José Rafael Valente, próximo a panificadora Mister Pão, Bairro Aeroporto, neste Município de Alenquer/PA, as vítimas Fernanda Nascimento do Santos e Maicon Jhonatas Nascimento Duarte, mãe e filho, quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta, sendo aquele que vinha como condutor, o denunciado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO.

Na ocasião, o homem que era conduzido como passageiro, até então não identificado, saltou da motocicleta e apontou uma arma de fogo em direção às vítimas, dizendo as seguintes textuais: ¿Perdeu. Perdeu, perdeu mano, passa o celular, passa o celular é um assalto, perdeu, perdeu!¿.

Em um ato impulsivo, a senhora Fernanda segurou a arma de fogo do assaltante pelo cano, levantando-a. Foi então que Maicon pediu que sua genitora entregasse o aparelho celular ao ladrão, no que foi atendido. Após, os agentes do crime empreenderam fuga.

Por volta das 22h10min, o denunciado e seu comparsa, com o mesmo modus operandi, abordaram Antônia Joselha Lima do Nascimento, Lucila Marinho dos Santos e Ruan Estevão Batista Pena, quando este caminhavam pela Rua Jarbas Passarinho, entre as Tv. Lauro Sodré e Cel. Ramiro Duarte.

O passageiro da motocicleta apontou a arma em direção a rua que havia acabado de por seu aparelho celular no bolso, e gritou: ¿Ei perdeu, perdeu, passa o celular, eu vi na tua mão¿, ocasião em que Antônia Joselha falou ao executor do crime Que Ruan não tinha celular.

O denunciado exclamou: ¿Dalhe, Dalhe logo¿ e o executor do delito apertou o gatilho da arma por três vezes, não esta disparado. Nesse momento, os assaltantes empreenderam fuga sem levar qualquer bem.

Ante as notícias dos assaltos ocorridos, e pela descrição das vítimas sobre as características físicas dos ladr
õ
es, vestimenta, detalhes da motocicleta e capacetes, a Polícia Civil Logrou identificar o denunciado como o condutor da motocicleta a quando os delitos, motivo pelo qual passou a monitorá-lo desde a noite dos fatos até a tarde do dia seguinte, a fim de identificar o segundo assaltante.

Contudo, durante a campana, a namorada do denunciado, SAMILA Daniela da Silva Moura, saiu na motocicleta e, ao retornar, foi parada pela fiscalização do DTA, devido o veículo estar sem placa. O denunciado ao visualizar a situação, foi averiguar o ocorrido, oportunidade em que os policiais que estavam na espreita decidiram efetuar sua prisão em flagrante.

No momento da prisão, o demandado tentou agredir os policiais e fugiu em direção à sua casa. A namorada deste ainda quis impedir que os policiais efetuassem a prisão, mas foi em vão, eis que o denunciado foi detido logo em seguida.

As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia Civil de Alenquer e reconheceram o denunciado como autor do crime, sendo a pessoa que conduzia a motocicleta.

A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2018, à fl. 06.

Às fls. 07/08, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

O acusado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇ¿O, por seu advogado constituído, apresentou Resposta
à acusação (fls. 09/10).

Realizada audiência, foram ouvidas as vítimas ANTONIA JOSELIA LIMA DO NASCIMENTO, MAICON JHONATAS NASCIMENTO DUARTE, FERNANDA NASCIMENTO DOS
SANTOS e RUAN ESTEV¿O BATISTA PENA, bem como as testemunhas RODRIGO OASTA FONSECA e LUCILA MARINHO DOS SANTOS. Após, foi efetuada a qualificaç
ão e interrogatório do acusado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇ
¿O. No mesmo dia a defesa requereu a revogaç
ão da prisão preventiva.

Às fls. 36/37, consta decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva.

Às fls. 38/40, a defesa apresentou alegaç
õ
es finais requerendo a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a condenação do réu na pena mínima, bem como o inicio de cumprimento de pena no regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Por fim, postulou que fosse concedido o direito de responder em liberdade.

Às fls. 41/45, o Ministério Público em alegaç
õ
es finais escritas e pugnou pela condenação
do acusado AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇ¿O nas penas do artigo 157, §3
º do CPB, na sua forma tentada, bem como nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal, praticados em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP.

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR: o réu AILTON SANTOS DE OLIVEIRA pela prática dos
crimes de latrocínio tentado
, nos termos do artigo 157, §3º, II, ,c/c artigo 14, II, e
roubo majorado
, nos termos do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, perpetrados em continuidade delitiva, todos do Código Penal Brasileiro todos do Código Penal Brasileiro, fixando as penas definitivas nos seguintes termos:

Crime de Latrocínio Tentado
: 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Crime de Roubo Majorado
:
08

(oito) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O juízo
a quo
considerou a ocorrência de continuidade delitiva prevista no art. 71 do CPB, fixando o aumento de 1/6 (um sexto) da pena, ficando a pena definitiva no patamar de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando preliminarmente a Nulidade do Processo por cerceamento do direito de defesa, motivado pela inversão dos memoriais, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 564, inciso IV do CPP.

No mérito, pugnou pela absolvição do apelante, em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime de roubo majorado, com fulcro no art. 386, inciso V, VII, do CPP.

Pugnou também pela Absolvição do Crime de Tentativa de Latrocínio, em razão da ausência de
animus necandi,
bem como pela atipicidade da conduta caracterizada pela ausência de arma e consequente potencial lesivo, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
provimento parcial
, devendo a ser
acolhida a preliminar de nulidade
, em razão do prejuízo causado à defesa, devendo ser concedido novo prazo para as partes apresentarem alegações finais. Caso seja analisado o mérito, que as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas dos crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio sejam rejeitadas. (fls. 84-89).

A Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial, para que seja
acolhida a preliminar de nulidade
, em razão do prejuízo causado à defesa, devendo ser concedido novo prazo para as partes apresentarem alegações finais. (fls. 95-96).

É o relatório. Incluir na pauta virtual.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003928-56.2018.814.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE ALENQUER
APELANTE: AILTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por advogada habilitada, conheço.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ORDEM DAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO.

A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta Libertatum de 1215, de vital importância no direito anglo-saxão. Igualmente, o art. XI, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, garante que:
¿todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa¿.

O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, direito de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).

O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV), aplicando-se inclusive ao ¿processo administrativo, para a apuração de ato infracional cometido por criança ou adolescente (art. 103 e ss., ECA), na medida em que seu objetivo é a aplicação de medida socioeducativa pela conduta infracional, a qual se assemelha à imposição de sanção administrativa.

Por ampla defesa entende-se o salvaguarda que é dada ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio),
pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor
.

A relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa não deixa dúvidas sobre quem tem o ¿direito de falar por último¿.

O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal.

Logo, o réu tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação.
E isso ocorre em todos os ordenamentos jurídicos democráticos.

O devido processo legal, ampla defesa e contraditório exigem que o acusado se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos nos autos.

Ademais, o prejuízo causado à defesa ficou materializado com a sentença condenatória do réu, fato que é intransponível. O prejuízo à defesa, em casos semelhantes, é sempre certo. Presumida é apenas a relação jurídico-causal entre o vício do processo e o teor gravoso do julgamento. E tal relação não pode deixar de presumir-se ante a impossibilidade absoluta de se atribuir o resultado injurioso ao réu a causa jurídica independente.

Corroborando com esse entendimento o Ministério Público de 1º e 2º graus se manifestaram favoráveis ao colhimento da preliminar de nulidade, conforme fls. 84-89 e 95-96.

A jurisprudência pátria já se manifestou sobre o assunto.
HABEAS CORPUS Nº 295.055 - RS (2014/0118727-1) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMENTA HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. INADMISSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. APELO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA E DO PRÓPRIO ÓRGÃO ACUSADOR NO SENTIDO DA ILEGALIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DAS SUSTENTAÇÕES DETERMINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA JULGADORA, TENDO, EFETIVAMENTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTADO ANTES DA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. PRÓPRIA CONDENAÇÃO DO RÉU. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que é o caso dos autos. 2. Existência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo fato de a defesa do paciente ter sido obrigada a fazer sua sustentação oral, no julgamento da apelação, antes de falar o Ministério Público, sendo que, in casu, o recurso é exclusivo da acusação, pois o réu foi absolvido em primeira instância. 3. O fato de ter sido dado provimento ao recurso do Ministério Público indica, desde logo e com clareza, gravame suficiente ao reconhecimento da nulidade. Em consonância com o entendimento do Supremo, quando se impõe ao réu que promova sustentação oral antes da intervenção do representante do Ministério Público, sobretudo no caso de ser este o recorrente, cria-se manifesta restrição à defesa, com afronta ao art. 5º, LV, da Constituição da República, o que conduz à nulidade do julgamento (HC n. 87.926/SP, Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 24/4/2008). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de anular o julgamento da Apelação-Crime n. 70050495712, para que outro seja realizado, devendo ser observado o direito de a defesa sustentar oralmente, se assim o desejar, após o Ministério Público (publicada em 10/11/2014).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, para anular a sentença do juízo de primeiro grau, para que seja determinado o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois a defesa.

É como voto.
Belém (PA), 02 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator